Tribunal: TJES
Processo: 5006105-69.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006105-69.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, após recebimento dos autos da Ação de Usucapião nº 5037935-15.2023.8.08.0024, remetidos pelo Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, na qual ANA MARIA BLANCO pleiteia a usucapião de imóvel em face da COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COHAB-ES, sociedade de economia mista em processo de liquidação. Discute-se qual o juízo competente para processar e julgar a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de usucapião proposta em face de sociedade de economia mista estadual em processo de liquidação é da Vara Cível comum ou da Vara da Fazenda Pública, à luz da natureza jurídica da COHAB/ES e da existência (ou não) de interesse direto da Fazenda Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A COHAB/ES é sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, pertencente à administração indireta estadual, não integrando o conceito de Fazenda Pública previsto no art. 63, III, “b”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

4 - A extinção da COHAB/ES foi autorizada pela Lei Complementar Estadual nº 488/2009, mas a liquidação judicial da sociedade ainda não foi concluída, preservando-se sua existência jurídica e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

5 - O simples fato de a COHAB/ES estar em processo de liquidação não atrai, por si só, a competência das Varas da Fazenda Pública, por inexistir, no caso concreto, interesse direto do Estado do Espírito Santo na lide, tampouco atuação do ente público como parte processual.

6 - A competência da Vara da Fazenda Pública restringe-se às causas em que figuram como parte o Estado, os Municípios, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, não se estendendo às sociedades de economia mista, que, ainda que controladas pelo Estado, mantêm natureza jurídica privada e sujeição ao regime de direito comum, salvo disposição legal específica.

7 - Nos termos do art. 63, parágrafo único, do Código de Organização Judiciária Estadual, não se desloca a competência para o juízo fazendário quando a Fazenda Pública não intervém como autora, ré, assistente ou oponente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Juízo Suscitado) declarada.

Tese de julgamento:

A ação de usucapião ajuizada contra sociedade de economia mista estadual, ainda que em processo de liquidação, deve ser processada e julgada pelo juízo cível comum, inexistindo interesse direto da Fazenda Pública estadual a justificar a competência da Vara da Fazenda Pública.

A natureza jurídica de direito privado das sociedades de economia mista afasta sua equiparação à Fazenda Pública para fins de definição de competência, salvo previsão legal em sentido contrário.

A pendência de liquidação de sociedade de economia mista não desloca, por si só, a competência para as Varas Fazendárias, quando a Fazenda Pública não figura como parte no processo.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual nº 488/2009, art. 26; Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, art. 63, III, “b”, e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, ora suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5006105-69.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capita
l, em face da remessa pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital
dos autos da Ação de Usucapião nº 5037935-15.2023.8.08.0024, ajuizada por
ANA MARIA BLANCO
em face da
COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COHAB-ES
.

Proferido despacho id. 8566797, fixando, provisoriamente, o Juízo Suscitado como competente para resolver as medidas urgentes porventura necessárias.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou Parecer no id. 11042251, opinando pela declaração da competência do Juízo Suscitado, a saber, Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital para processar e julgar a ação judicial de origem.

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em perquirir de quem é a competência para o processamento da “ação de usucapião” nº 5037935-15.2023.8.08.0024, ajuizada por ANA MARIA BLANCO em face da COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB-ES, em processo de liquidação, se do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital ou do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital.

Pois bem.

Prefacialmente, reputo pertinente salientar que o Estado do Espírito Santo não é parte na ação de usucapião ajuizada na instância primeva, não havendo a inclusão do ente público no polo passivo da demanda.

Com efeito, a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) é uma sociedade de economia mista, de natureza jurídica de direito privado, integrante da administração indireta do Estado do Espírito Santo, não integrando o conceito de Fazenda Pública.

Tal ocorre pois, não obstante regulamentada inicialmente pela Lei Municipal de Vitória nº 1.419/1965, o Estado do Espírito Santo assumiu o controle acionário da COHAB/ES, a partir de 1968, vinculando-a à Secretaria de Estado do Bem Estar Social (SEBES), tornando-se, posteriormente, o braço executivo do Governo do Estado na área de habitação e regularização fundiária a partir da criação da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) pela Lei Complementar Estadual nº 380/2007.

Destarte,
embora integrante da estrutura administrativa indireta do Estado desde 1968
, sua liquidação e posterior extinção foi autorizada através da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, consoante o disposto em seu artigo 26,
in verbis
:

Art. 26. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a promover a liquidação e a extinção da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo - COHAB-ES, criada pela Lei Municipal nº 1.419, de 22.6.1965, e transferida para o âmbito do Poder Público Estadual em 1968.

Diante destas circunstâncias, em atenção ao princípio do paralelismo das formas, que norteia o Direito Administrativo, considerando que a criação da COHAB/ES foi decorrente de lei, sua extinção deverá obedecer a mesma forma, precedida da necessária liquidação judicial.

Ex positis,
até que seja concluída a liquidação e posterior extinção da pessoa jurídica, a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) ainda existe no mundo jurídico, de modo a conservar sua legitimidade
ad causam,
inviabilizando o deslocamento da competência para os Juízos Fazendários, em razão do disposto no artigo 63, inciso III, alínea “b”, e parágrafo único, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, a saber:

Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

(...);

III – processar e julgar:

(...);

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

(...).

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a competência da Justiça Comum nos processos de falência, concordata, inventários e outros feitos em que a Fazenda Pública, embora interessada, não intervenha como autora, ré, assistente ou oponente.

Desse modo, sem maiores digressões, há que se concluir que a competência para processar e julgar a situação fática descrita nos autos de origem é do Juízo Suscitado.

Ante o exposto, declaro, na hipótese, a competência do
Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - Comarca da Capital
(Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação judicial de origem.

É como voto.
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)